Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Apelação Cível n. 0705180-26.2020.8.07.0020 Decisão Cuida-se de apelação interposta por José Aparecido Leite, em face da sentença exarada sob o Id. 41140005, que julgou improcedente ação de reintegração de posse proposta contra Madeireira Chaves Indústria e Comércio Ltda., sob os seguintes fundamentos: Pois bem. Em primeiro lugar não passou despercebido deste Juízo que o autor olvidou, em sua inicial, a esclarecer a origem da posse sobre o imóvel. De fato, não juntou qualquer documento que pudesse esclarecer a aquisição originária dos citados 24,75 ha que alega possuir. Lastreou-se apenas em documentos públicos e particulares (Declaração de Reconhecimento de Limites, Termo de Compromisso de Demarcação Administrativa, Protocolo de Intenções), em que figura como confrontante. Como dito, sequer juntou aos autos os contratos firmados com a parte ré. Somente juntou a Cessão de Direitos com a réplica, após os esclarecimentos feitos pela parte requerida em contestação, quanto à origem do negócio entre si firmado. Chama a atenção, ainda, que apesar de informar em seu depoimento que comprou parte da área com pagamento em dinheiro, diretamente à parte ré (o que foi por ela negado), nenhum outro documento trouxe aos autos que pudesse comprovar referido negócio. Em verdade, somente consta dos autos comprovação de que lhe seriam transferidos 20,7 hectares, caso houvesse êxito na ação de usucapião, sendo que o restante, portanto, ficou a descoberto, ou seja, sem nenhum título que o resguardasse. Nada obstante o autor, de fato, figura em diversos documentos públicos e privados como titular da área. No entanto, no entender deste Juízo não pode ser considerado possuidor da área em questão, posto que ausente justo título que o justificasse. Com efeito, pelo contrato bilateral firmado entre as partes (ID 79305678), o autor ficou obrigado para com a parte ré e seu sócio a tudo providenciar para ajuizamento de uma ação de usucapião da área de 32,71 hectares, arcando, pois, com todos os custos. Somente no caso de procedência do pedido é que passaria a condição de possuidor direto de uma área de 20,7186 há, (...). (...). Caberia ao autor, portanto, comprovar que cumpriu com a sua parte na avença, ou seja, que promoveu a ação de usucapião e que ela foi julgada procedente, o que não fez, a despeito de já ter transcorrido mais de 12 anos desde a celebração de referido acordo, demonstrando, pois, inexistir justo título em seu favor. Também não lhe socorre a alegação trazida em réplica (ID 80922754 – Pág. 3/5) de que “adquiriu por meio do Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios, firmado com a Ré em 27/08/2008 (data posterior ao contrato bilateral) no qual a Ré transferiu, ad corpus, uma área remanescente de 20,7186 há”. Isto porque o pagamento pela aquisição era justamente a prestação de serviços (a qual não foi concluída), (...). Irresignado, José Aparecido Leite recorre para que a sentença seja reformada, argumentando o seguinte: a) que cumpriu o contrato firmado entre as partes, pois ingressou com ação de usucapião em 2008; b) que os diversos números atribuídos à referida ação, nesta Justiça e na Federal, geraram confusão na análise do caso pelo Juízo singular; c) que o apelante falhou ao indicar o número do processo de 2020 e não o de número de 2008, que tramitou na Justiça Federal; d) que o Juízo de origem não teve oportunidade de analisar por inteiro o processo de usucapião; e) que a posse do Apelante é justa, mansa, pacifica, reconhecida pelos confrontantes; e f) que registrou ocorrência policial assim que soube do esbulho promovido pela parte requerida. Preparo recolhido e postado sob o Id. 41140062. Contrarrazões da parte autora defendendo a sentença (Id. 41140067). É o relatório do essencial. Decido. Da análise das razões recursais, constata-se que o apelante não impugnou detidamente as razões de decidir adotadas pela sentença, insistiu na tese de que sua posse é reconhecida pelos confrontantes, mas não refutou o fato de que não juntara qualquer documento que pudesse esclarecer a aquisição originária dos citados 24,75 hectares, somente o fazendo em réplica, após a parte requerida esclarecer a origem do negócio firmado. O recorrente também não infirmou as conclusões da sentença de que: a) não comprovara a alegação feita em depoimento pessoal de que adquirira parte da área em dinheiro; e b) não demonstrara que efetivamente cumprira a parte que lhe cabia no contrato firmado entre as partes, pois não juntara qualquer documento comprobatório de que a ação de usucapião foi efetivamente julgada procedente, com trânsito em julgado, condição exigida pela cláusula quinta da avença firmada para fazer jus à posse da área (Id. 40139916), tampouco carreou os autos com qualquer comprovante dos gastos que alega ter realizado, inexistindo qualquer documento comprobatório da quitação dos encargos com a propositura da Ação de Usucapião, com a contratação e pagamento de advogado, agrimensor, topógrafo, peritos, georreferenciamento e engenheiro agrônomo, além do pagamento de dívidas que eventualmente existissem com o advogado Brasil José Braga. Desta forma, verifico que o apelante não aponta detida e concretamente em que se funda o seu inconformismo em relação aos argumentos adotados pelo sentenciante, de modo a revolver a discussão na instância superior. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse viés, Nelson Nery Júnior pondera que é requisito essencial (obrigatório) a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem a qual não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, devendo sua ausência impedir o conhecimento do recurso (Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181). Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Desta regra, exsurge o princípio da dialeticidade, o qual orienta o recorrente a impugnar as razões lançadas no decisum e demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Sobre essa temática, valiosas são as lições de Fredie Didier Jr: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. (DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124). Desta forma, o princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, este deveria dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pela magistrada singular. No entanto, não vislumbro no bojo das razões recursais qualquer impugnação específica aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, especialmente o fato de que: a) a inicial não foi instruída com qualquer documento que pudesse esclarecer a aquisição originária dos citados 24,75 hectares; b) não há prova da aquisição parcial da área em dinheiro, conforme alegado em depoimento pessoal; e c) não foi demonstrado que o apelante cumpriu a parte que lhe incumbia no contrato firmado, especialmente quanto à obrigação de obter a procedência da ação usucapião, com trânsito em julgado, tampouco que arcou com os encargos relativos a propositura da Ação de Usucapião, a contratação e pagamento de advogado, agrimensor, topógrafo, peritos, georreferenciamento e engenheiro agrônomo, além do pagamento de dívidas que eventualmente existissem com o advogado Brasil José Braga. Assim, ao contrário do que afirma o apelante, não foi somente o desconhecimento do Juízo de origem quanto à propositura da ação de usucapião em 2008 que ensejou a improcedência da demanda. Logo, inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, filio-me ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. 2. O recurso que trata da inexistência de nexo causal entre o desmoronamento do muro e a caixa d ́água, enquanto o fundamento adotado pela sentença é outro, o de que o aterro sem a contenção necessária e o peso do telhado foram as causas da queda, viola o princípio da dialeticidade. O recurso, para dialogar com a decisão, deveria impugnar o entendimento de que o aterro e o telhado causaram o desmoronamento. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1224561, 00069677320168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. SANAÇÃO DA FALHA. I. Não se conhece dos embargos declaratórios, por ofensa ao princípio da dialeticidade, cujas razões são completamente dissociadas do acórdão. II. Detectada contradição no acórdão quanto às verbas da sucumbência, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação. III. Embargos de Declaração do 3o Réu não conhecido. Embargos de Declaração do 2o Réu conhecido e provido. (Acórdão n.1092876, 20150111277023APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 4/5/2018. Pág.: 263/268) – grifo nosso. Destarte, o recurso deve conter: a) as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e indiquem a necessidade de reforma da decisão; b) os fundamentos que, por razões lógicas, devem se referir ao teor da decisão atacada; e c) a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada, pois, a falta de logicidade ou de correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença viola o princípio da dialeticidade. Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Considerando que o Julgador não é obrigado a rebater cada uma das teses levantadas pelas partes, bastando que fundamente devidamente suas razões de decidir, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, considera-se prequestionada toda matéria ventilada nestes autos, de modo a evitar a oposição de embargos declaratórios para esse fim, sendo certo que eventual manejo deste recurso poderá caracterizar intenção meramente protelatória e consequente condenação de multa, com fundamento o artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil. Informações complementares. A ação foi proposta em 23/04/2020 e a sentença prolatada em 08/09/2022. O valor da causa foi estimado em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa e não houve impugnação específica, apenas o pleito de inversão do ônus sucumbencial, em caso de provimento da apelação. Dispositivo. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixo os honorários recursais de sucumbência em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator